Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724755-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZOURAYDE MELO DOS SANTOS RÉU: MARIA APARECIDA DE LIMA ARAUJO D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir provas, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator